Tribunal: TJDFT
Processo: 0700707-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700707-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. S. D. REPRESENTANTE: BETINA SILVA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J.A.S.D., menor impúbere, nascido no dia 22/09/2016, (ID 53313220 - Pág. 1), tendo por objeto a r. decisão (ID 53315834 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento no 0700130-25.2020.8.07.0018. A agravante ingressou em juízo com o objetivo de obrigar o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar vaga na creche mais próxima de sua residência. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido liminar (ID 51300032 - Pág. 3), sob o argumento de que “...o direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula do menor em creche...” (ID 53315834 - Pág. 1). Inconformada, a parte autora interpõe o presente recurso requerendo a antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu disponibilize creche pública ao recorrente. Respeitada a convicção do i. Magistrado, tem-se que, no presente caso, o agravante, nascido em 22/09/2016, encontra-se na faixa etária de garantia de acesso à educação e, de fato, faz jus à vaga em creche pública próxima de sua residência. Sobre referida situação, o c. STJ já se manifestou no sentido de que o Estado é obrigado a assegurar o direito subjetivo à pré-escola, não havendo falar em discricionariedade, sendo cabível a determinação da obrigação de fazer pelo Judiciário. Confira-se o aresto: “O direito de ingresso e permanência de crianças com até seis anos em creches e pré-escolas encontra respaldo no art. 208 da Constituição Federal. Por seu turno, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 11, V, bem como o ECA, em seu art. 54, IV, atribui ao Ente Público o dever de assegurar o atendimento de crianças de zero a seis anos de idade em creches e pré-escolas” (REsp 1771912/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 08/02/2019 – grifei). Saliente-se que, em situação análoga, esta Sexta Turma concluiu que os dispositivos legais citados no aresto mencionado impõem que o Estado propicie às crianças de até 6 (seis) anos de idade o acesso ao atendimento público educacional em creche e pré-escola, e que a discricionariedade restringe-se à possibilidade de estabelecer alguns critérios quanto ao modo de cumpri-lo, não podendo afastar o seu dever legal – tal como no caso dos autos. Confira-se: “As escolhas públicas do Administrador não podem comprometer a eficácia do direito à educação infantil, materializado na oferta de vagas em estabelecimentos de ensino na modalidade creche ou pré-escola” (Acórdão 1217492, 07040019720198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019). Ante o exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela para que o réu disponibilize creche pública ao recorrente, em período integral, nas proximidades da residência da criança. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator